Tribunal: TJMT
Processo: 0002278-12.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002278-12.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REPRESENTANTE), ALUISIO CLAUDIO VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 378.717.811-20 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL – AFASTADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ARTIGO 2°, DA LEI MUNICIPAL N° 90/1992 – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – TEMA 551 DO STF (RE N.° 1.066.677) – RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N.° 8.036/1990 – TEMA N.° 916, DO STF (RE 765.320) – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo não estão sujeitos à prescrição bienal, prevista no artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, pois se submetem às disposições do Decreto-Lei n.° 20.910/32.

2.
As sucessivas pactuações indicam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que torna tais instrumentos nulos.

3. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.° 765.320 (Tema n.° 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

4. No Julgamento do RE n.° 1.066.677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o servidor temporário, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas r
enovações ou prorrogações, faz
jus ao 13o (décimo terceiro salário) e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

5. Assim, o servidor indicado na inicial faz jus ao recebimento dos salários do período trabalhado, ao levantamento do FGTS referente a este período - Tema n.° 916, do STF, bem como ao recebimento do 13o (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) - Tema n.° 551, do STF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MUNICÍPIO DE JANGADA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 0002278-12.2011.811.0032, em trâmite perante a Vara Única de Rosário Oeste, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 153376080):

“
Trata-se de Reclamatória Trabalhista proposta por Aluísio Cláudio Vieira dos Anjos em face do Município de Jangada/MT, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial que o autor prestou serviços ao requerido por meio de contrato de trabalho temporário, exercendo a função de odontólogo, entre o período de 01.01.2002 a 31.12.2008, mediante jornada de trabalho que durava das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min, e remuneração no montante de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais).

Aduz que durante o período descrito jamais recebeu férias, 1/3 de férias, 13° salário, horas-extras, adicional de insalubridade, FGTS, dentre outras verbas constitucionalmente previstas, razão pela qual busca a condenação o requerido ao pagamento de R$ 23.990,40 (vinte e três mil, novecentos e noventa reais e quarenta centavos), a título de verbas atrasadas.

A ação foi inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho de Cuiabá, sendo declinada a competência para o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que também julgou-se incompetente para processar e julgar o feito, vindo os autos em remessa para este juízo.

Nesse interim, o requerido foi citado e apresentou contestação (fls. 79/86-id.
65409723
), arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em decisão de fls. 127/128-id.
65409723
, o feito foi saneado, sendo afastada a preliminar e fixados os pontos controvertidos.

O requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 144-id. 65409723).

Brevemente relatado. Decido.

Inicialmente, verifico que a matéria discutida é unicamente de direito, não demandando, portanto, maior dilação probatória. Por isso, trata-se de hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC).

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o pedido.

A parte autora narra que foi admitida pela municipalidade de Rosário Oeste, por meio de contrato de trabalho temporário, para prestar serviços como “Odontólogo”, sob o regime de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e emergencial de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88), a contar da data de 01.01.2002 a 31.12.2008.

Não obstante as alegações, não fez prova da contratação pelo período integralmente alegado, posto que somente foram comprovados por meio de recibo de pagamento os períodos de contratação de dezembro de 2003; dezembro de 2002; maio de 2004; agosto de 2005 e fevereiro de 2005. Igualmente, por meio de contratos de trabalhos juntados comprovou que a contratação ocorreu somente nos períodos de 02.09.2002 a 31.12.2002; de 02.01.2003 a 31.12.2003; de 02.01.2004 a 31.12.2004; de 03.01.2005 a 31.12.2005; de 02.01.2006 a 31.12.2006; de 01.01.2007 a 31.12.2007; de 01.01.2008 a 31.12.2008.

O Município, por sua vez, admitiu a contratação temporária de maneira sucessiva no período comprovado, contudo, alegou que os direitos sociais foram assegurados e devidamente pagos à parte autora.

É de clareza solar a inaplicabilidade dos institutos da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso dos autos. O vínculo entre a parte autora e a requerida jamais teve natureza de emprego público, mas sim regime jurídico-administrativo, cuja regulamentação se dá por lei própria de cada ente público, assegurando-se os direitos previstos na Constituição Federal, em seu art. 7o.

Com efeito, o regime da contratação temporária tem previsão no artigo 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Exige a norma constitucional dois requisitos para a contratação em foco: a previsão expressa em lei e efetiva existência de interesse público e urgente necessidade.

Em sede de repercussão geral (RE no 658.026), a Suprema Corte decidiu que para validade da contratação temporária faz-se necessário o atendimento dos seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável.

A fim de regulamentar o tema, foi promulgada a Lei n° 546/2011, que “
autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e dá outras providências
” e prevê em seu art. 4°, que a duração das contratações temporárias deveriam obedecer o interregno de 12 meses, prorrogável por igual período. Todavia, a norma não se aplica à relação firmada entre as partes, haja vista que o fim dos serviços prestados supostamente ocorreu em 31.12.2008.

A norma sobre a qual o Município se apoia para sustentar a contratação temporária é a Lei Municipal n° 90/1992, no entanto, por não ter juntado aos autos o diploma normativo competente, inviável a interpretação das cláusulas contratuais com base na norma, o que não prejudica a análise da legalidade dos contratos.

A despeito da ausência da norma que regulamenta/autoriza a contratação temporária, com as renovações automáticas que duraram aproximadamente seis anos, a parte autora passou a exercer a função de forma duradoura, sem submeter-se a concurso público, o que descaracteriza a excepcionalidade.

As renovações sucessivas de contratos celebrados pela Administração Pública desvirtuam a natureza temporária do instituto e demonstram que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, em afronta aos ditames constitucionais que dispõe acerca da necessidade de preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, imperiosa a declaração de nulidade dos contratos (de 02.09.2002 a 31.12.2002; de 02.01.2003 a 31.12.2003; de 02.01.2004 a 31.12.2004; de 03.01.2005 a 31.12.2005; de 02.01.2006 a 31.12.2006; de 01.01.2007 a 31.12.2007; de 01.01.2008 a 31.12.2008). Nesse sentido:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente DENISE AIELLE DA SILVA pleiteia o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro salário, devidos durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.3. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88, respeitado o prazo prescricional quinquenal.4. “Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor.” (TJ-PB 00020592520138150191). 5. Sentença reformada.6. Recurso conhecido e provido. (N.U 0002726-50.2013.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, gera o direito ao pagamento de 13o salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (RE 1066677), de modo que não tendo sido comprovada a quitação das verbas devidas - ônus que incumbia ao requerido – deve o Município ser condenado na obrigação perseguida na inicial.

Ademais, incide no caso o entendimento fixado também em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao FGTS, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478 - Órgão julgador: Tribunal Pleno -Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 13/06/2012 - Publicação: 01/03/2013)

Por outro lado, para comprovar o trabalho extraordinário e em condições insalubres, o art. 373 do Código de Processo Civil prevê que incumbia à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Não obstante, a parte autora dispensou a produção de outras provas e o pleito inicial não foi acompanhado de qualquer prova que ateste a prestação de atividades trabalhadas em regime extraordinário e em condição insalubre perante à Administração Pública, razão pela qual o pedido improcede.

Forte nas razões expostas e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: i) DECLARAR NULOS os contratos temporários firmados entre o autor e o requerido nos períodos de 02.09.2002 a 31.12.2002; de 02.01.2003 a 31.12.2003; de 02.01.2004 a 31.12.2004; de 03.01.2005 a 31.12.2005; de 02.01.2006 a 31.12.2006; de 01.01.2007 a 31.12.2007; de 01.01.2008 a 31.12.2008; ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de 13o salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional durante o período laborado e não atingido pela prescrição quinquenal; iii) CONDENAR o requerido ao pagamento do FGTS nos períodos dos contratos temporários objeto desta lide,
observada a prescrição quinquenal
. Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Os valores deverão ter por base a última remuneração do autor, e serão corrigidos pelo IPCA-E, a contar de quando o pagamento deveria ter ocorrido (data da rescisão), e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Os critério incidirão até 08.12.2021, quando então, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC.

Sem condenação em custas, vez que não são devidas pelo Município.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Considerando que o proveito econômico não superará os mil salários mínimos, consoante o disposto no art. 496, parágrafo 3o, I, do CPC, está
DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prescrição bienal, nos termos do artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição Federal.

No mérito, sustenta a legalidade dos contratos temporários, uma vez que o vínculo contratual entre a municipalidade e a parte apelada “
findava-se ao final de cada contrato, ou seja, observando-se ao seu prazo de validade de 12 (doze) meses
”.

Apregoa que “
a lei estabelece três requisitos para o uso da figura jurídica como forma de ingresso no serviço público. São eles: necessidade temporária, excepcional interesse público (g.n.) e hipóteses expressamente previstas em lei
”.

Salienta que a parte apelada “
não prestou serviço de forma interruptiva que possa subsidiar a anulação desta contratação
, visto que totalmente revestido de legalidade”
.

Consigna, ademais, que “
o apelado, PRESTADOR DE SERVIÇO, não se enquadra na condição de trabalhadora submetida às normas da CLT, razão pela qual ela não faz jus às parcelas celetistas, nesse sentido, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/90, somente assegura o depósito do FGTS na conta vinculada apenas ao trabalhador que teve o contrato de trabalho declarado nulo por não haver ingressado no emprego por aprovação em concurso público, o que, pelo fato de pressupor a existência de relação celetista, não se aplica ao apelado”
(ID. 153376084).

Argumenta, ainda, que “
embora alegue ter sido “contratado” desde 2002 de forma ininterrupta pelo Município Requerido, o autor deixou de apresentar documentação comprobatória suficiente, não havendo que se falar em relação empregatícia
”.

Por essas razões, requer o provimento do apelo para julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais (ID. 153376084).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pela prioridade na tramitação processual, nos termos a Lei n.° 14.238/2021 (Estatuto da Pessoa com Câncer), bem como que seja negado provimento ao recurso de apelação (ID. 153376087).

A

Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar no presente processo, diante da inexistência de subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 154925666).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE JANGADA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, nos autos de n.° 0002278-12.2011.811.0032, em trâmite perante a Vara Única de Rosário Oeste, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado, verifica-se que ALUÍSIO CLÁUDIO VIEIRA DOS ANJOS ajuizou “
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE JANGADA, MT, requerendo o recolhimento de FGTS, acrescido da multa de 40%, diante da nulidade do contrato de trabalho (ID. 153376075 – pág. 15/21).

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, bem como condenou a parte apelante ao pagamento de 13o (décimo terceiro) salário, férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço), durante o período laborado, além do pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal (ID. 153376080).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE JANGADA interpôs a presente apelação, sustentando, preliminarmente, prescrição bienal e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, no que tange à prescrição, o MUNICÍPIO DE JANGADA, MT, apregoa que, de acordo com o artigo 7°, inciso XXIX, da Constituição da República, o trabalhador tem até 02 (dois) anos após a extinção do contrato laboral para promover ação quanto aos créditos decorrentes da relação de trabalho.

Entretanto, o dispositivo constitucional supramencionado refere-se às relações de trabalho propriamente ditas e, no caso em discussão, a relação entre as partes possui natureza jurídico-administrativa.
Logo
, aplicável à espécie a prescrição quinquenal, prevista no Decreto-Lei n.° 20.910/32,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO BIENAL E DECADÊNCIA - VERBAS TRABALHISTAS – REJEIÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA DESFAVORÁVEL AO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA - REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE REENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante.

Não há que se falar em prescrição bienal de natureza trabalhista, quando a relação entre o servidor temporário e o Município for de natureza jurídico-administrativa, uma vez que, ao caso, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme disposições do artigo 1o do Decreto Lei no 20.910/32.

O requerido sustenta a ocorrência da decadência do direito de pleitear o recolhimento das contribuições para a Previdência Social, com fundamento no artigo 173 e 174 do CTN. Todavia, a decadência deve ser rejeitada, uma vez que não se trata de instituto a ser discutido na presente lide, já que a controvérsia não é relativa a exigência do pagamento da contribuição pela autarquia arrecadadora e responsável pelo lançamento da dívida, mas, sim, a diferença salarial do seu suposto direito ao recebimento retroativo da aposentadoria por contribuição, ao invés da aposentadoria por idade.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e, a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame”.

(N.U 0003956-44.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020). (grifo nosso).

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar de prescrição bienal.

II – DO MÉRITO

Consoante relatado, a demanda versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período compreendido entre 2002 a 2008, o servidor contratado temporariamente pelo MUNICÍPIO DE JANGADA, MT, não percebeu férias, adicional de 1/3 (um terço) de férias, horas extras, adicional de insalubridade, 13o (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.o 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no MUNICÍPIO DE JANGADA, MT, o contrato por tempo determinado, à época dos fatos, possuía respaldo na Lei Municipal n.° 90/1992, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência, que será de até 02 (dois) anos. Veja-se (ID. 153376075 – pág. 88/89):

“Art. 1° -

A contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, precedida da autorização do Prefeito Municipal, só será admitida nos seguintes casos:

I –calamidade pública ou comoção interna;

II – programas ou campanhas, por natureza temporárias, na área de Saúde Pública, assistência social, educação ou esportes;

III – implantação de serviço urgente e inadiável;

IV – execução de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obra ou prestação de serviços;

V – saída de servidores mediante afastamento, aposentadoria, demissão voluntária ou dispensa com justa causa, cuja ausência possa prejudicar sensivelmente os serviços.

Parágrafo único – Entende-se como necessidade de excepcional interesse público aquela que dizendo respeito à finalidade ou dever da administração municipal, decorra de fato imprevisível não possa ser satisfeita segundo os meios ordinários disponíveis.

Art. 2° - A contratação poderá ser feita independentemente da existência de cargo, emprego ou função, mediante processo seletivo simplificado e pelo prazo máximo de dois anos.

Parágrafo único – Nos casos previstos nos incisos I, II, IV e V do artigo 1°, a temporariedade do fato determina o prazo de contratação.

Art. 3° - A contratação deverá ser feita mediante justificativa em processo administrativo, publicando-se o ato autorizador a súmula do contrato.

§ 1° - O instrumento de contrato deve mencionar:

I – a causa, finalidade e fundamento jurídico;

II – a qualificação técnica do contratado;

III – o prazo de prestação dos serviços;

IV – o valor da remuneração e a dotação orçamentária pela qual correrão as despesas;

V – a natureza dos serviços e o modo de sua prestação.

§ 2° - A remuneração do pessoal contratado no regime instituído por esta lei é a mesma fixada para cargo ou função idêntica ou assemelhada.

Art. 4° - Aplicam-se as disposições desta lei às contratações efetuadas pela Câmara Municipal, respeitada as restrições institucionais.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, o qual prevê que “
a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, verifica-se que tais termos foram sucessivamente renovados, entre o período compreendido de 2002 a 2008, pelos contratos de n.° 090/2002 (ID. 153376075 – pág. 90/91), 039/2003 (ID. 153376075 – pág. 31/32), 034/04 (ID. 153376075 – pág. 33/34), 020/2005 (ID. 153376075 – pág. 35/36), 061/2007 (ID. 153376075 – pág. 37/38) e 025/2008 (ID. 153376075 – pág. 103/104).

As contínuas contratações demonstram desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação do servidor visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

Verificada a nulidade dos contratos, por sucessivas renovações, dentre os exercícios de 2002 a 2008, surge a questão relacionada às consequências jurídicas de tais atos, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal,
na sistemática de
repercussão geral, firmou os temas 551 (RE n.° 1.066.677) e 916 (RE n.° 765.320), os quais se aplicam conjuntamente à hipótese.

Nesse diapasão, no julgamento do RE n.° 765.320, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima fazem jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n.° 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos emrelação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016).

Não obstante, em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, através do RE n.o 1.066.677, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, que no caso dos contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva deve haver o reconhecimento do direito ao 13o (décimo terceiro) salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço). Transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, emrazão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020).

Portanto, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a tal período (RE n.° 765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei n.° 8.036/1990, bem como os valores relativos ao 13o (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), pelos meses trabalhados (RE n.° 1.066.677).

A propósito, acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas n.° 916 e 551 do STF, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 –FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas.

4. Ademais, incide o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014. 5. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1018491-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA — PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA — VIOLAÇÃO À LEI No 2613 DE 2003 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AOS DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE DE PAGAMENTO

— TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Embora o juízo a quo tenha expressamente dispensado a Remessa Necessária da Sentença, a Súmula 490 do STJ registra que: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020).

O prazo prescricional previsto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula no 85, do STJ, da Corte Especial.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil”.

(N.U 0000907-98.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021). (Grifo nosso).

“FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3.
Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13o salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira
.

4. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022). (Grifo nosso).

No tocante à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARExt n.° 709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária para pleitear o recebimento do FGTS, ocasião em que modulou os efeitos da decisão para aplicar o prazo quinquenal aos casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo prescricional em curso, aplicando o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

No caso dos autos, a contratação irregular ocorreu no ano de 2002, quando se iniciou a contagem do prazo. Logo, considerando que a ação foi proposta em 15.12.2008 (ID. 153376075 – pág. 14), aplica-se a prescrição quinquenal, segundo decidido no ARExt n.° 709.212/DF, pois ocorreu primeiro.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4
. No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição
".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.

(EDcl no REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).

2. A comprovação da divergência jurisprudencial, na forma dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, demanda o cotejo analítico dos acórdãos confrontados, com demonstração da similitude fática existente entre eles.

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

4.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. No caso, o prazo prescricional teve seu cômputo iniciado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contando-se 5 (cinco) anos da manifestação da Corte Maior, ou 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do lapso legal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
”.

(
REsp 1784479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO a preliminar
suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMETO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença atacada.

Por fim,
DEFIRO
o pedido de prioridade na tramitação processual, nos termos do artigo 4°, § 2°, inciso IV, da Lei n° 14.238/2021, com a devida retificação no Processo Judicial Eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023